Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA NA APRECIAÇÃO. JUSTIFICADA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM OUTRA COMARCA. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I – Se a demora na apreciação dos pedidos formulados ao Juízo da Vara de Execuções Penais decorreu da necessidade de se consolidar a situação processual do paciente que ostenta outra condenação definitiva na Comarca de Recife/PE, não há que se falar que ele encontra-se submetido a constrangimento ilegal, porquanto a demora revela-se justificada.

II – Ordem denegada.